Tribunal: STF
Processo: AI 683101
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   SERVIDOR PÚBLICO. DECRETO. MUNICIPAL 2.724/96 E LEI COMPLENTAR
   214/96. OFENSA INDIRETA. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES.
        A controvérsia foi
   decidida com fundamento na legislação local. Incidência da Súmula
   n. 280 deste Tribunal.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.